Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE USUFRUTO. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. QUINHÃO DO IMÓVEL TRANSFERIDO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA QUITAR DÍVIDAS DO AUTOR DA HERANÇA.
1. Os agravantes pleiteiam que sejam sanadas as contradições e omissões na decisão embargada. No entanto, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a rejeição dos pedidos da agravante, indicando expressamente os argumentos fáticos e jurídicos que embasaram seu convencimento
2. Houve o reconhecimento de negócio jurídico simulado, que consistiu na transferência da nua-propriedade aos filhos do segundo casamento do autor da herança, e do direito de usufruto ao casal.
3. Por conseguinte, não há como reconhecer o direito ao usufruto, como bem aponta a decisão agravada, pois “teria o condão de afastar por via oblíqua a co-propriedade dos demais herdeiros, o que não se mostra razoável e aceitável”.
4. A metade do imóvel deve ser integrada ao patrimônio do espólio e responder pelas dívidas do de cujos.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.